Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-23.2021.8.11.0013
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003667-23.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CANDIO SILVA - CPF: 703.699.111-99 (APELANTE), RUAN PEDRO CUNHA DA SILVA - CPF: 077.499.561-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. CONIVÊNCIA NÃO PUNÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM.
FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão do transporte de
280,68g de maconha
em motocicleta abordada na estrada de acesso ao Garimpo Sararé. A defesa requer a absolvição do segundo Apelante por insuficiência de provas quanto à coautoria e, subsidiariamente para ambos, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 para a minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se a prova produzida demonstra, com a certeza necessária, o dolo do segundo Apelante para a prática do tráfico de drogas; (II) estabelecer se a quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da pena-base do primeiro Apelante; (III) determinar se a fração mínima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 pode ser mantida quando a quantidade da droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria; e (IV) definir se, redimensionada a pena, cabem a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos colhidos nos autos.

4.

A condenação por coautoria no tráfico exige prova do liame subjetivo e da adesão consciente e voluntária à conduta criminosa, não bastando a mera ciência de que o corréu transporta entorpecente.

5.

A condução da motocicleta pelo segundo Apelante, desacompanhada de prova de negociação, divisão de tarefas, proveito econômico ou outra contribuição dolosa para a traficância, não demonstra com segurança sua participação no delito.

6.

A declaração extrajudicial do primeiro recorrente, no sentido de que o segundo apelante sabia da droga, mas não tinha envolvimento nem receberia vantagem, reforça a dúvida razoável sobre o dolo do corréu.

7.

A dúvida sobre a adesão subjetiva do segundo apelante impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porque o Direito Penal não admite responsabilidade objetiva nem presunção de dolo.

8.

A apreensão de
280,68g de maconha
não é inexpressiva e autoriza a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9.

A utilização da quantidade e da natureza da droga para exasperar a pena-base e, novamente, para fixar fração menor da minorante do tráfico privilegiado configura
bis in idem
.

10.

A ausência de fundamentação concreta autônoma para a escolha da fração mínima da causa de diminuição impõe a aplicação da redução no patamar máximo de 2/3.

11.

Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, com primariedade e predominância de circunstâncias favoráveis, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos mostram-se cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A mera ciência de que corréu transporta droga, sem prova de adesão consciente e voluntária à traficância, configura conivência não punível e impede a condenação por coautoria. 2. A quantidade de
280,68g de maconha
autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A valoração da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria impede sua reutilização para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. 4. Ausente fundamentação concreta autônoma para fração inferior, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo de 2/3. 5. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e presentes os requisitos legais, cabem o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o, e art. 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 13, § 2o, art. 33, § 2o, “c”, e art. 44; CP, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2414048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STF, ARE 666.334/RG; STJ, AgRg no HC 722581/SP, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 22.06.2022; TJMT, N.U 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.12.2025, DJe 10.12.2025; STJ, Súmula 231; STF, Súmula Vinculante 59.

RELATÓRIO

EXMa. SRa. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
Ruan Pedro Cunha da Silva e Pedro Henrique Candio Silva
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena idêntica de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
(ID 343179489).

Em suas razões recursais conjuntas, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante
Pedro Henrique Candio Silva
, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, haja vista que a mera ciência do transporte de entorpecentes pelo corréu não configura coautoria ou participação no tráfico, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, para ambos os apelantes, requer:

A
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando que a quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação;

A aplicação da causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, argumentando ausência de fundamentação idônea na sentença para a fixação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). (ID 343179492)

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que a coautoria de
Pedro Henrique
restou comprovada pelo auxílio material no transporte e ciência da ilicitude, e que a dosimetria foi corretamente fixada considerando a quantidade da droga. (ID 343179494)

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
, para:

a)
Absolver
o apelante
Pedro Henrique Candio Silva
, por insuficiência de provas quanto ao dolo de traficar;

b)
Manter a pena-base acima do mínimo legal
para o apelante Ruan Pedro, em razão da quantidade de droga;

c)
Aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado
em favor de Ruan Pedro, ante a ausência de fundamentação concreta para a fração mínima aplicada na sentença. (ID 351738858).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 05 de julho de 2021, na estrada de acesso ao Garimpo Sararé, zona rural de Pontes e Lacerda/MT, os apelantes transportavam, para fins de traficância,
01 (uma) porção de maconha pesando 280,68g (duzentos e oitenta gramas e sessenta e oito centigramas)
. Segundo a inicial, policiais civis receberam denúncia anônima sobre o transporte de ilícitos e abordaram a motocicleta conduzida por
Pedro Henrique,
tendo
Ruan Pedro
como passageiro, encontrando a droga na mochila deste último.

1. Do Pedido de Absolvição de Pedro Henrique Candio Silva

A defesa pugna pela absolvição de
Pedro Henrique
, sustentando que ele apenas conduzia a motocicleta e, embora soubesse que o carona (
Ruan
) portava droga, não aderiu à conduta de tráfico nem auferiria lucro com a atividade.

A pretensão merece acolhimento
.

A materialidade delitiva é incontroversa e está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial Definitivo e depoimentos colhidos. Contudo,
a autoria e o dolo de traficar, em relação a Pedro Henrique, não restaram demonstrados com a certeza necessária para um decreto condenatório
.

Ao ser interrogado na fase policial,
Ruan Pedro Cunha da Silva
assumiu integralmente a propriedade da droga. Relatou que recebeu o entorpecente como pagamento de uma dívida e pretendia vendê-lo no garimpo. Sobre a participação de
Pedro,
foi categórico ao afirmar que “
PEDRO
tinha conhecimento do entorpecente, porém não tinha nenhum envolvimento e não ganharia nada”.

Em juízo, ambos permaneceram em silêncio.

Os policiais civis
Reginaldo e Sebastião
confirmaram a apreensão da droga na mochila de
Ruan
. Quanto a
Pedro
, relataram apenas que ele conduzia a motocicleta e, no momento da abordagem, admitiu saber que
Ruan
transportava a droga. Não houve menção a qualquer ato de comércio, negociação prévia ou divisão de tarefas típica da traficância que envolvesse
Pedro Henrique
, além da condução do veículo em um trajeto que ambos já fariam para ir ao trabalho no garimpo.

O Direito Penal não admite a responsabilidade objetiva ou a presunção de dolo. Para a configuração da coautoria no crime de tráfico, exige-se o liame subjetivo, ou seja, a adesão consciente e voluntária à conduta criminosa do outro agente. A mera ciência (conivência) de que outrem porta entorpecente, ou mesmo o auxílio no transporte (carona) sem o dolo específico de colaborar com a difusão da droga, situa-se numa zona cinzenta que, na dúvida, deve ser resolvida em favor da liberdade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera presença no local do crime ou a simples ciência da conduta delituosa de outrem, sem a comprovação de adesão subjetiva (liame subjetivo) ou contribuição efetiva para o resultado, caracteriza a chamada
conivência não punível
(ou participação negativa), conduta atípica no ordenamento jurídico penal, salvo quando há o dever jurídico de impedir o resultado (art. 13, § 2o, do CP), o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a simples presença do paciente no local dos fatos ou a ciência da traficância exercida por outrem não são suficientes para caracterizar a coautoria ou participação no delito de tráfico de drogas, exigindo-se a demonstração do liame subjetivo e da efetiva colaboração” (AgRg no HC 567.890/SP).

No caso, a versão de que
Pedro
apenas dava carona ao colega de trabalho, ciente da droga mas sem aderir ao tráfico, é plausível e não foi infirmada pela acusação. O próprio corréu confesso o isentou de responsabilidade.

Assim, diante da fragilidade probatória quanto ao dolo de
Pedro Henrique
, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e
ABSOLVO
o apelante
Pedro Henrique Candio Silva
da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Da Dosimetria da Pena de Ruan Pedro Cunha da Silva

Mantida a condenação de Ruan Pedro, que confessou a propriedade da droga para fins de mercancia, passo à análise da dosimetria.

2.1. Da Pena-Base

A
defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal
. O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente a quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A apreensão de
280,68g de maconha
não pode ser considerada inexpressiva. O art. 42 da Lei de Drogas determina que a natureza e a quantidade da substância são preponderantes sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. A quantidade apreendida justifica, sim, a exasperação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta e maior potencial de lesão à saúde pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11 .343/06.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (...). AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. (...) .1. Assim,
nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a natureza deletéria e a referida quantidade de droga justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena
. 2. (...) 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2414048 SP 2023/0257752-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

Portanto, mantenho a valoração negativa e a pena-base fixada na sentença.

2.2. Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (§ 4o)

Na
terceira fase
, o juízo reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), justificando-a na quantidade de droga e no contexto fático. A defesa e a PGJ pleiteiam a fração máxima de 2/3.

Assiste razão aos recorrentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/RG (Repercussão Geral), firmou entendimento de que a utilização da quantidade e natureza da droga, cumulativamente, na primeira fase da dosimetria (pena-base) e na terceira fase (para modular a fração do tráfico privilegiado) configura
bis in idem
.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM.
INDEVIDA PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 2.
A utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga apreendida para majorar a pena-base e afastar a causa de diminuição do § 4o do art . 33 da Lei n. 11.343/2006 caracteriza indevido bis in idem
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 722581 SP 2022/0036307-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

No caso, a magistrada já utilizou a quantidade de droga (
280g de maconha
) para elevar a pena-base. Utilizar o mesmo fundamento para negar a redução máxima no § 4o constitui dupla punição pelo mesmo fato.

Ademais, a fundamentação lançada na sentença para a escolha da fração foi genérica e remeteu aos mesmos elementos já valorados. Inexistindo outras circunstâncias negativas (como natureza altamente deletéria não valorada anteriormente ou petrechos que indiquem maior sofisticação, mas não integrem organização criminosa), a fração deve tender ao máximo.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta Câmara e da PGJ:

“
A escolha da fração de diminuição da causa especial do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta. Reconhecidos os requisitos legais e ausente motivação específica para adoção de patamar inferior – ou havendo risco de bis in idem pelo uso da quantidade de droga já valorada na primeira fase –, impõe-se a aplicação da redução no grau máximo de 2/3
.” (Precedente citado no Parecer da PGJ: TJMT, N.U 0002729-72.2017.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025, DJE 10/12/2025).

Destarte, reformo a sentença para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária de
Ruan Pedro
(que foi de 5 anos, após a atenuante da confissão).

Nova Dosimetria para Ruan Pedro Cunha da Silva:

Pena-base:
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Pena intermediária:
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
(atenuante da confissão - Súmula 231 do STJ).

Pena definitiva: Aplicando-se a redução de 2/3 (tráfico privilegiado), a pena final resulta em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

3. Do Regime Prisional e Substituição da Pena

Com a nova pena fixada (inferior a 4 anos), a primariedade do réu e a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais (apenas uma negativa), altero o regime inicial para o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, em conformidade com a Súmula Vinculante 59 do STF.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

ABSOLVER
o apelante
Pedro Henrique Candio Silva
da imputação do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

REDIMENSIONAR
a pena do apelante
Ruan Pedro Cunha da Silva
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026